Tribunal: TJPA
Processo: 0807813-83.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5984 - CPF/Cadastro de Pessoas Físicas
Data de julgamento: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807813-83.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ATALAIA VEICULOS LTDA - ME, FRANCISCO DE ASSIS BRITO DE SOUSA, ARACI SOUZA DA ROCHA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NEGOU EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. Não havendo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado, mantendo o entendimento de manutenção da decisão de 1.º grau diante da ausência de prova cabal de incapacidade financeira.

2. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, para manter a decisão combatida.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, 14 de dezembro de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,

COM PEDIDO EFEITO SUSPENSIVO,
interposto por
ATALAIA VEÍCULOS LTDA, FRANCISCO DE ASSIS BRITO DE SOUSA E ARACY SOUZA DA ROCHA
contra decisão interlocutória (Id. 3537756) da lavra deste Relator, nos autos de Agravo de Instrumento interposto em desfavor de
ESTADO DO PARÁ,
cujo teor da diretiva

foi de indeferimento do pedido de justiça gratuita, oportunizando os agravantes procederem ao pagamento do preparo do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento.

Os agravados asseveram a necessidade de reforma da decisão, sob argumento de que a realidade atual dos sócios são pessoas idosas, sem condições financeiras de arcar com as despesas de preparo quando da interposição de suas defesas, não podendo passar constrangimento de terem seus aposentos penhorados por força de dívida extinta pela prescrição.

Juntaram aos autos declaração dos rendimentos dos sócios, que se resumem a benefícios concedidos pela previdência social, que tem natureza de verba alimentícia e que não são suficientes para suprir suas necessidades es básicas.

Ressaltam que a empresa Atalaia Veículos, na época tinha como sócios ARACI SOUZA DA ROCHA e FRANCISCO DE ASSIS BRITO DE SOUSA, fechou as portas há mais de 15 anos, deixando como herança dívidas de caráter de execução fiscal, todas já prescritas.

Ante esses argumentos, pede a reconsideração da decisão ou, caso não seja acolhido esse pleito, requer o provimento do agravo interno em comento para conceder os benefícios da justiça gratuita bem como o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, visto que presentes todos os requisitos autorizadores.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao agravo interno aduzindo que a “inaptidão” apontada pela receita federal, e alegada pela agravante, em nada faz prova acerca da sua condição financeira, que deveria ser comprovada por meio de seus demonstrativos contábeis, ou por meio do distrato devidamente baixado na Junta Comercial; que competia à pessoa jurídica comprovar, de forma inequívoca, situação de precariedade financeira que a impossibilite de arcar com as custas processuais, ônus do qual a parte agravante não se desincumbiu.

Ressalta que os agravantes alegam receber na atualidade apenas proventos do INSS, porém não consta nos autos declaração do imposto de renda, onde restaria demonstrado de forma inequívoca sua situação financeira, não bastando, para tanto, a utilização de documentos individuais que visam apenas conferir um mero recorte da situação real.

Assim, pugna pela manutenção da decisão agravada com o consequente improvimento do recurso.

É o relatório. À Secretaria para inclusão na pauta do
Plenário Virtual
.

Belém, 18 de novembro de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a decidir.

Compulsando os autos, constata-se que as alegações dos agravantes não merecem prosperar.

É sabido que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da parte é meramente relativa, de tal sorte que permite ao magistrado, se possuir dúvidas quanto a situação econômica do litigante, exigir a exibição de documentos comprobatórios.

Com efeito, apenas será concedida a justiça gratuita aos que demonstrarem não dispor de recursos financeiros para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem que importe em prejuízo para o seu próprio sustento e para o de sua família.

Neste modo, também, a Constituição Federal, a seu art. 5º, LXXIV dispõe que: “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Na mesma direção, a jurisprudência deste E. Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXAME DO CASO CONCRETO. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O benefício da assistência judiciária gratuita tem por fim propiciar acesso à Justiça das pessoas que verdadeiramente não dispõem de meios para arcar com as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento e de sua família. 2.
Esse benefício se dá por simples declaração da parte, na forma da Lei 1.060/1950, mas poderá ser imposto ao suplicante o ônus de provar sua insuficiência de recursos, consoante a previsão constante do art. 5°, inciso LXXIV, da CF/1988. 3. A Súmula n.° 06 deste TJ (Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita basta uma simples afirmação da parte declarando não poder arcar com as custas processuais, tendo em vista que a penalidade para a assertiva falsa está prevista na própria legislação que trata da matéria?) não possui caráter vinculante e deve se amoldar ao espírito da previsão constitucional, segundo o qual o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita às pessoas que comprovarem insuficiência de recursos. 4. No caso concreto, não existe nos autos prova apta a embasar o deferimento da AJG, estando presentes, ademais, circunstâncias impeditivas da concessão do benefício. 5. Precedentes do STJ
. 6. Agravo não provido. (TJPA, 2016.01147119-69, 157.537, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-03-14, Publicado em 2016-03-30).

Ocorre que, compulsando os autos, verificou-se que os agravantes não acostaram documentos necessários para a comprovação da alegada hipossuficiência, mesmo após intimado para cumprir tal providência.

Presente essa moldura, mantenho a decisão agravada consubstanciada na manutenção do indeferimento de pedido de justiça gratuita diante da ausência de prova cabal da incapacidade financeira.

Ante ao exposto, mantenho a decisão agravada consubstanciada no indeferimento de pedido de justiça gratuita diante da ausência de prova cabal da incapacidade financeira, logo,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém, 14 de dezembro de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/12/2020